Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-03.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-03.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO DOS SANTOS VIANA (APELANTE), ALOISIO DOS SANTOS VIANNA - CPF: 031.464.837-26 (APELANTE), ANA MARIA DA SILVA PAULA - CPF: 700.343.231-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 1. CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – POSSE INJUSTIFICADA DE PRODUTOS DE CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. FALSA IDENTIDADE – RELATOS DOS POLICIAIS COERENTES – APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – AUTORIA EVIDENCIADA – TIPICIDADE DA CONDUTA MESMO EM SUPOSTA SITUAÇÃO DE AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada de bem produto de crime constitui indício suficiente de autoria, incumbindo ao réu comprovar a origem lícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, conforme Súmula 522 do STJ, ainda que em situação de alegada autodefesa, sendo suficientes para a condenação os depoimentos coerentes dos policiais que realizaram a abordagem, corroborados pelo laudo de confronto papiloscópico que confirmou a verdadeira identidade do acusado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aloísio Dos Santos Vianna
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
(receptação) e art. 307,
caput
(falsa identidade), ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 240811737), a Defensoria Pública, representando o apelante, requer sua absolvição, alegando ausência de provas suficientes para condenação, especialmente quanto à posse dos produtos de crime, afirmando que estes foram encontrados em imóvel abandonado frequentado por usuários de drogas. Em relação ao crime de falsa identidade, defende que ocorreu crime impossível por ineficácia absoluta do meio, pois o apelante teria fornecido seu nome verdadeiro juntamente com outro nome falso.

Em contrarrazões (ID 240811741), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pelo reconhecimento dos objetos pela vítima.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, ressaltando que no crime de receptação configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do bem, e que o crime de falsa identidade configura-se mesmo em situação de autodefesa, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição do crime de receptação e falsa identidade – Alegações improcedentes – Impossibilidade de absolvição do crime de receptação – Réu encontrado na posse dos objetos produto de crime – Ausência de comprovação da origem lícita do bem – Autoria evidenciada pelo conjunto probatório – Falsa identidade – Fornecimento de nome falso durante abordagem policial – Narrativa de Agentes Públicos – Precedentes STJ e TJMT
–
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - Do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal)

O apelante sustenta a insuficiência probatória quanto ao crime de receptação, argumentando que os bens foram encontrados não em sua posse direta, mas em uma residência abandonada conhecida como "vilinha azul", local frequentado por diversos usuários de drogas.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 240811704, pág. 10/14), termo de exibição e apreensão (ID 240811704, pág. 16) e termo de reconhecimento do objeto (ID 240811704, pág. 22), em que a vítima Ana Maria da Silva Paula reconheceu os produtos cosméticos apreendidos como sendo aqueles subtraídos de seu estabelecimento comercial.

Quanto à autoria, esta também se mostra indubitável diante do conjunto probatório colhido. O Policial Militar Luiz Fernando Silva Santos declarou em juízo, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID 240811741):

"(...) eu lembro vagamente que nós abordamos o suspeito, ele estava com uma mochila, se eu não me engano, tava com uma mochila, e tinha alguns produto de cosméticos na mochila dele, e ele tava próximo à residência abandonada no qual ele ficava, e nisso foi feita a varredura nessa residência abandonada, e foi localizado mais alguns outros produtos de cosméticos, foi entrada em contato com a proprietária, a proprietário confirmou ser do salão de beleza dela (...)"

A vítima Ana Maria da Silva Paula confirmou em juízo:

"(...) naquela época eu não morava no salão, né (...) eu aluguei uma casa e montei um salão, e quando eu cheguei numa quarta-feira, o salão estava todo revirado e não foi só esses objeto aí que foi furtado, furtou bem mais, o que recuperou foi só esse aí, né, mas o prejuízo de sete mil e pouco na época (...) o que eu recuperei foi, acho que foi esses sete tubo de colaração, foi um primer e um, num lembro o outro, acho não sei se era base o que que era (...)"

Vale ressaltar que o argumento defensivo de que os bens foram localizados em casa abandonada não prospera, uma vez que o próprio policial esclareceu que o apelante, além de estar na posse de alguns produtos em sua mochila no momento da abordagem, indicou o local onde estava residindo - a chamada "vilinha azul" - e lá foram encontrados os demais produtos. Esse conjunto de circunstâncias estabelece nexo incontestável entre o apelante e os bens produto de crime.

Ademais, em crimes de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão de bens produto de crime na posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita dos objetos ou que sua conduta decorreu de culpa. Nesse sentido:

"No crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta decorreu de culpa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isso não configura inversão do ônus da prova ou ofensa à presunção de inocência, tão somente decorre da aplicação do art. 156 do CPP." (ID 242277695, trecho do parecer ministerial)

O apelante, por sua vez, permaneceu revel e não produziu prova alguma capaz de demonstrar a lícita aquisição dos bens ou que desconhecia sua origem criminosa, ônus que lhe incumbia.

II - Do crime de falsa identidade (art. 307, caput, do Código Penal)

Quanto ao crime de falsa identidade, a defesa argumenta que se trataria de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, alegando que o apelante teria informado seu nome verdadeiro juntamente com um nome falso, o que não seria suficiente para configurar o delito.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das provas colhidas.

O policial Luiz Fernando Silva Santos foi claro ao afirmar que o apelante, quando abordado, identificou-se com nome falso (Ronilson dos Santos Viana), e não com seu nome verdadeiro:

"(...) eu lembro que ele passou, ele passou vários nomes, que foram checados no sistema e não condizia com a idade dele, não condizia com a naturalidade que ele falava que era nascido, e então foi lá no CISC foi feito uma checamento no sistema de boletins de ocorrência anteriores na Polícia Civil e constava que ele tava mentindo o nome (...) no local ele mentiu o nome e posteriormente lá já no CISC ele continuou falando outros nomes que não o dele (...)"

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de confronto papiloscópico (ID 240811704, pág. 41/44), que confirmou a verdadeira identidade do apelante como Aloísio dos Santos Viana e não Ronilson dos Santos Viana, como inicialmente informado aos policiais.

Destaque-se que, mesmo que o apelante em algum momento posterior tenha fornecido seu nome verdadeiro, isso não descaracteriza o crime, que se consuma no momento em que ele se atribui falsa identidade perante a autoridade policial. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, constitui conduta típica, conforme Súmula 522 do STJ.

Nesse sentido:

"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ, 'in verbis' ['A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa']." (ID 242277695, trecho do parecer ministerial)

Ademais, é entendimento consolidado que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem valor probatório, não havendo motivo para desconsiderá-los, consoante Enunciado Criminal n. 08 do TJMT.

Portanto, as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante por ambos os delitos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025